Tribunal: TJMT
Processo: 0012313-20.2015.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ROBERTO GUDOLLE CASTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 46681966):
“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DO ENTE ESTADUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E COMPETÊNCIA – AFASTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ARTIGO 1o, DO DECRETO N. 20.910/1932 – TRANSCORRIDOS MAIS DE SEIS ANOS – DESPACHO ORDINATÓRIO DA CITAÇÃO EM PROCESSO ANTERIOR – ILEGITIMIDADE DA UNIÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA – PREJUDICIAL ACOLHIDA – APELO PROVIDO.
O município é competente para integrar a lide, que discute os parâmetros de incidência de tributo, ainda que federal, dado ser responsável pela arrecadação direta.
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação, contra o réu indicado corretamente.”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 72593495.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 240 do CPC e artigo 202 do Código Civil, sob o fundamento de que “a ação foi protocolada na justiça federal em na data de 25/11/2010, a Sentença que declarou a IMCOMPETENCIA apenas Transitou em Julgado em 15/04/2013 e tendo o autor promovida a presente Repetição no juízo competente em 29/07/2015, nota-se claramente que não houve o transcurso SE QUER DE 3 ANOS, não havendo que se falar em prescrição”.
Com essas considerações, “em sede de Preliminar, diante da evidente negativa de vigência aos dispositivos de lei federal acima mencionados (artigos 240 do NCPC e artigo 202 do Código Civil), bem como a total divergência de intepretação da lei federal pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com os demais tribunais, inclusive com a jurisprudência pacifica do STJ, em especial sobre a interrupção da prescrição por força do despacho de juiz incompetente, requer a este Colendo Tribunal Superior declare a nulidade dos julgados do TJ/MT (decisão ID - através da decisão ID - 46681966 - Acórdão, publicado via DJE no 10756 - de 18/06/2020 e Embargos de Declaração (ID – 47988484), cujos quais que julgaram o feito prescrito, a fim de que profira novo julgamento REFORMANDO A DECISÃO DE SEGUNDO GRAU, para DECLARAR SUSPENSO O PRAZO PRESCRICIONAL, afastando a ocorrência da prescrição e analise o mérito recursal, enfrentando as matérias postas pelo recorrente, fatos estes os quais não tiveram qualquer apreciação pelo Tribunal a quo”.
No mérito, requer “seja conhecido e provido o presente recurso para reformar o Acordão de ID 46681966, mantendo incólume a Sentença de 1o Grau de ID 16613496/16613497, com a condenação da Municipalidade a restituição dos valores retidos a maior”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões nos ids. 75683961 e 75753957.
Contrarrazões no id. 80490997.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 240 do CPC e artigo 202 do Código Civil, sob o fundamento de que “a ação foi protocolada na justiça federal em na data de 25/11/2010, a Sentença que declarou a IMCOMPETENCIA apenas Transitou em Julgado em 15/04/2013 e tendo o autor promovida a presente Repetição no juízo competente em 29/07/2015, nota-se claramente que não houve o transcurso SEQUER DE 3 ANOS, não havendo que se falar em prescrição”.
Pois bem, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“De outro norte, defende o Recorrente a ocorrência da prescrição, ao argumento de que transcorreu o lapso temporal de 5 (anos), para o Apelado exercer o seu direito de ação, com vistas a combater os meios de incidência do Imposto de Renda, realizado sobre o crédito recebido, em decorrência do acordo entre as partes.
Necessário tecer algumas premissas jurídicas sobre o tema e confrontá-las com os fatos revelados nestes autos.
Com efeito, o artigo 1o, do Decreto n. 20.910/1932, prevê:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
A presente demanda, portanto, submete-se ao prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Precedentes" (...) (AgRg no REsp 1491034/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014).
Extrai-se dos autos, que o termo a quo do prazo prescricional, para discutir a incidência do IR, sobre os valores pagos pelo ente municipal, ao credor, iniciou-se no dia do vencimento da última parcela, ou seja, dia 27 de abril de 2009.
Conforme já consignado, Roberto Gudolle Castro ajuizou, em 2010, a Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, contra a União; entrementes, quando da apresentação da Contestação, foi arguida a ilegitimidade passiva e apontado como responsável, o Município de Tangará da Serra.
Na Impugnação, apresentada pelo Autor, naquela demanda, em trâmite na Justiça Federal, foi requerido que o ente municipal integrasse à lide; no entanto, o Douto Juízo, extinguiu a ação, por ilegitimidade passiva, em 05 de novembro de 2012.
Anota-se que não houve despacho ordinatório da citação do Município de Tangará da Serra.
Ocorre que, somente no dia 28 de julho de 2015, é que a parte interessada em discutir a incidência do Imposto de Renda, sobre o valor percebido do acordo, protocolou a mesma Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, contra o ente municipal, na Justiça Estadual. Logo, um pouco mais de seis anos.
Sabe-se que o despacho que ordena a citação tem o condão de interromper a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente, conforme disposto no §1o, do artigo 240, do CPC e do artigo 202, do CC:
Art. 240, §1o. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
§ 1o. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;
Não é o caso dos autos, porque ainda que incompetente o Juízo da Justiça Federal, para julgar e processar a ação, o despacho que ordenou a citação se deu em desfavor da União – parte ilegítima –, e não do Município de Tangará da Serra, que sequer integrava a lide, e, por isso, aquele ato processual não interrompe o prazo prescricional, com relação ao ente municipal, que continuou fluindo, desde o pagamento da última parcela até cinco anos depois.
Posto isso, considerando que entre a data dos fatos – retenção dos valores a título de Imposto de Renda –, e a propositura da ação, contra a parte legítima, transcorreram um pouco mais de seis anos, a presente pretensão está consumada pela prescrição.”
Portanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que não há interrupção da contagem do prazo prescricional, quando a citação válida é direcionada à parte ilegítima, e não é renovada dentro do prazo legal, em desfavor do réu legítimo, a constar no polo passivo da demanda, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO VÁLIDA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA PARTE MANIFESTAMENTE ILEGÍTIMA – EMENDA REALIZADA APÓS O IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL – CITAÇÃO DA PARTE LEGÍTIMA OCORRIDA DE MODO INTEMPESTIVO, QUANDO JÁ ESCOADO O LAPSO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO EFEITO INTERRUPTIVO RETROATIVO.
1. Discussão acerca da eficácia interruptiva da prescrição operada pela citação válida, mas de parte ilegítima, em relação à parte legítima contra a qual apenas foi direcionada a demanda após o acolhimento do pedido de emenda da petição inicial.
2. Nova citação realizada apenas após o implemento do prazo prescricional e do escoamento dos prazos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 219 do CPC/73, contados do primeiro despacho ordinatório.
3. Ação indenizatória por danos morais decorrentes de veiculação, em 15/06/2004, de matéria jornalística alegadamente ofensiva ajuizada em 13/06/2007, alguns dias antes do implemento da prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, inciso V, do CC.
4. A maior parte dos precedentes do STJ, versando acerca dos efeitos interruptivos da prescrição advindos da citação válida, remontam a fatos ocorridos na vigência do art. 175 do CC/16, cuja revogação pelo CC/02 e posterior tratamento legislativo do tema, exige uma nova abordagem da questão.
5. A interpretação que mais bem atende ao disposto no art. 219, §1o, do CPC/73 e, ainda, ao art. 202, inciso I, do CC, é a de que apenas com a citação formalmente correta e tempestiva da parte legitimada para estar no polo passivo da ação, é que se poderá entender interrompida a prescrição.
6. Recurso especial desprovido.
(STJ – REsp 1527157/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018).
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 240 do CPC e 202 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, em face do óbice da súmula no 83 do STJ, nego seguimento ao recurso interposto por ROBERTO GUDOLLE CASTRO.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça